Tribunal: TJMT
Processo: 1009740-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009740-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MAICON LOPES MORELLI - CPF: 018.691.121-13 (PACIENTE), MAICON LOPES MORELLI - CPF: 018.691.121-13 (PACIENTE), juiz da 13o vara criminal da capital (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON RODRIGUES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON RODRIGUES BORGES - CPF: 030.475.291-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009740-84.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO E DA EXISTÊNCIA DE PROVAS FORJADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS –
DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria ou a existência de provas forjadas pelos policiais militares em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado dos elementos de convicção.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada a sua periculosidade em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, os elementos de prova que sequer foram produzidos na ação penal.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar na desproporcionalidade da prisão e nem no emprego de medida cautelar diversa.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009740-84.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

PACIENTE:
MAICON LOPES MORELLI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAICON LOPES MORELLI
contra ato comissivo do Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/
MT (autos n. 10216-13.2020.811.0042 -
c
ódigo
621033
), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e direção de veículo automotor sem a devida habilitação [artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro].

O
impetrante sustenta que:
1)
a
segregação
deve ser revogada, uma vez que não estão presentes indícios d
a
autoria
delitiva
, uma vez que as provas revelam não se tratar do crime de tráfico de drogas, mas apenas de uso de entorpecente,
acrescentando, ainda,

que a quantia de R$ 1.302,50 (mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos), encontrada na residência do paciente, foi “
plantada
” pelos policiais militares responsáveis por sua captura, no intuito de “
apresentar uma narrativa que permitiria ao órgão julgador decretar a sua prisão
”
;
2)
a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a
prisão cautelar
é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá pena
no
regime fechado;
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, de modo que é possível a substituição da segregação preventiva por cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a concessão da ordem, revogando a prisão preventiva [doc. digital n. 41346499].

A liminar pleiteada foi indeferida [doc. digital n.
41820954
]

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n.
42244460
]

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n.
43039973
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009740-84.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente por ordem do Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 10216-13.2020.811.0042 (Código 621033), no qual o beneficiário foi preso preventivamente, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e direção de veículo automotor sem a devida habilitação.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

No caso
sub judice
, verifico que MAICON LOPES MORELLI foi preso em flagrante delito em 12 de abril de 2020, juntamente com o coacusado, AILTON RODRIGUES BORGES, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e direção de veículo automotor, sem a devida habilitação [artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro].

Consta dos autos que o paciente, desobedecendo a ordem de parada emanada pelos membros da guarnição policial da ROTAM, evadiu-se em alta velocidade, bem como, no percurso, se desfez de diversos objetos plásticos; contudo, após sofrer uma queda da motocicleta, foi capturado e, após revista pessoal, os policiais encontraram com o garupa da motocicleta, a quantia de R$ 502,50 (quinhentos e dois reais e cinquenta centavos), uma porção de substância análoga à maconha, além de localizarem, no trajeto percorrido durante a fuga, mais 5 (cinco) porções de substância análoga à maconha, dispensada por eles.

Destaque-se, ainda, que durante a abordagem, o telefone celular do paciente tocou insistentemente, razão pela qual os policiais o fizeram atendê-lo no modo “viva-voz”. Na ligação, os membros da guarnição ouviram o chamador questioná-lo, com muito nervosismo, sobre o pagamento de uma quantia em dinheiro. Indagado sobre a conversa, o paciente confessou aos policiais que se tratava de valor referente à venda de entorpecente e que o dinheiro estaria na sua residência. Diante disso, os policiais se deslocaram até o imóvel e localizaram, no quarto do paciente, em cima de um guarda-roupas, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie.

Estes são os fatos.

No que concerne às teses suscitadas pelo impetrante – de que o paciente é apenas usuário de drogas e que o dinheiro encontrado pela equipe da ROTAM foi “plantado” na sua residência –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e materialidade do crime de tráfico ou a ocorrência de provas forjadas pelos policiais militares.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO[...] NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS [...] O Recurso Ordinário em habeas corpus destina-se a fazer cessar constrangimento à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, possuindo rito célere e cognição sumária, exigindo, pois, prova pré-constituída do direito alegado. Dessa forma, é inviável examinar questões que demandam dilação probatória, como a negativa de autoria [...]”
(RHC 103.215/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – 1. ALARDEADA OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE FORJADO OU PREPARADO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS – EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – 2. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE DISCUSSÃO EM HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. O rito procedimental do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, uma vez que inadmite dilação de provas. Logo, não sendo comprovado de plano a ocorrência de flagrante forjado ou preparado, por haver diversas divergências nos elementos informativos constantes nos autos do processo eletrônico, incabível, na via eleita, o acolhimento da tese defensiva [...] Não restando induvidosas as teses de negativa de autoria e da mera condição de usuário de drogas do enclausurado, resta impedido o exame acurado de provas a fim de averiguá-las, uma vez que a ação mandamental não permite maiores incursões no conjunto probatório do feito correlato, sendo, ainda, firme o entendimento jurisprudencial, inclusive dessa Corte de Justiça, no sentido de que a condição de mero usuário de drogas não é suficiente para elidir eventual responsabilização penal pela prática do crime de tráfico de drogas [...] Ordem denegada. Prisão preventiva mantida”
(TJMT - N.U 1011943-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação ou de que inexistem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.

A autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade do crime, justificou a segregação cautelar nestes termos:

“[...]

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de MAICON LOPES MORELLI e AILTON RODRIGUES BORGES, presos em 12.04.2020 pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 c.c. art. 309, da Lei n. 9.503/1997.

O Parquet manifestou-se pela homologação do flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em preventiva de ambos os indiciados.

[...]

No que tange ao periculum libertatis chega-se à conclusão de que
a ordem pública será abalada se os autuados forem colocados em liberdade, pois analisando os antecedentes criminais de ambos é possível constatar que possuem extensa ficha de antecedentes criminais, circunstâncias que revelam a propensão a atividades ilícitas e a real possibilidade de que, soltos, voltem a delinquir ou se evadam do distrito da culpa, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública
.

Saliento ainda, que além do entorpecente apreendido, foi apreendido também o valor de R$ 1.302,50 (mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos) em espécie com ambos, tudo isso em região onde ocorre extenso comércio de ilícito de entorpecentes, portanto, tais fatos revelam a gravidade concreta do delito e apontam para o periculum libertatis.

Nessa toada, sem entrar ao mérito, certo é que a reprovabilidade da conduta é latente, sustentando, nessa fase de cognição sumária, a custódia preventiva dos denunciados, especialmente porque fatos dessa natureza repercutem negativamente junto na comunidade local, demandando uma resposta mais efetiva da justiça.

Nos termos da jurisprudência, é válida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, fundamentada no risco de reiteração das condutas delitivas
[...].

Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados MAICON LOPES MORELLI e AILTON RODRIGUES BORGES em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal por entender que, até este momento, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública”
(doc. digital n. 41362452).

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juízo mostrou, ainda que de forma singela, a necessidade da segregação cautelar, assentando-a no fato de que o paciente possui outros registros em sua folha de antecedentes.

De fato constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal (SIAP), que ele possui as seguintes anotações em sua ficha de antecedentes criminais:
1)
ação penal n. 15019-83.2013.811.0042 (Código 353481), em trâmite na 7
a
Vara Criminal da Comarca da Capital, no qual foi denunciado, juntamente com outros cinquenta coacusados, pela prática dos crimes dos artigos 35,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 288,
caput
, do Código Penal, c/c art. 1o da Lei 9.034/95;
2)
ação penal n. 44719-65.2017.811.0042 (Código 505709), em trâmite na 8
a
Vara Criminal da Comarca de Capital, denunciado pelo crime previsto no artigo 155, §4
o
, I e IV, do Código;
3)
inquérito policial n. 37169-48.2019.811.0042 (Código 596398), em que está sendo investigado pela prática do crime art 129, §9
o
, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção.

Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que: "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016) [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no RHC 120.837/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MAICON LOPES MORELLI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020